Tribunal: TJES
Processo: 5006777-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006777-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NEILDE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5006777-93.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA NEILDE DOS SANTOS, JOSE MARIA MONICO

RECORRIDO: PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade e Gratuidade de Justiça
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, com fulcro no art.

98 do CPC, ante os documentos comprobatórios de hipossuficiência acostados aos autos
, isentando-os do recolhimento de preparo.

Das Preliminares

Afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pelos recorrentes. O juízo
a quo
analisou detidamente as provas, formando seu convencimento de maneira motivada, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 525644/RJ). A discordância com a valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação.

Igualmente, mantenho a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo arguidas nas contrarrazões, reportando-me à análise escorreita realizada na sentença de piso
.

Do Mérito

Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposto vício em aparelhos celulares (Samsung Galaxy Z Flip 4). Os recorrentes alegam defeito de fabricação ("tela preta"), enquanto a sentença julgou improcedentes os pedidos fundamentando-se na constatação de mau uso (tela trincada) em relação a um aparelho e ausência de provas do pagamento do conserto em relação ao outro.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), nem obriga o fornecedor a produzir prova diabólica.

1. Do aparelho da Recorrente Maria Neilde:

As provas documentais produzidas, especificamente o laudo da assistência técnica, indicam que o aparelho apresentava a tela trincada
. O dano físico na tela (trincado) é indicativo contundente de impacto ou pressão excessiva, caracterizando
mau uso
ou culpa exclusiva da vítima (art. 12, § 3º, III, CDC), o que rompe o nexo de causalidade e exclui a garantia do fabricante. Não há como presumir vício de fabricação quando o produto apresenta avarias físicas externas incompatíveis com o uso normal.

2. Do aparelho do Recorrente José Maria Mônico:

O recorrente alegou que foi compelido a pagar R$ 749,00 pelo conserto.

O juízo sentenciante, acertadamente, verificou que
não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento ou a exigência deste valor
. Caberia ao autor juntar o comprovante de pagamento ou a ordem de serviço com a cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. Sem a prova do prejuízo material (o desembolso), não há o que se restituir.

Quanto à alegação de vício congênito ou "oculto" da linha Z Flip, embora existam relatos na internet, cada caso deve ser analisado individualmente. A existência de danos físicos nos aparelhos objeto da lide (como a tela trincada citada) prepondera sobre alegações genéricas de vício de projeto.

Danos Morais:

Ausente a comprovação de ato ilícito por parte das Recorridas — uma vez que a negativa de garantia se pautou em excludente de responsabilidade (mau uso) e falta de prova do dano material —, não há que se falar em indenização por danos morais. A situação narrada não ultrapassa o mero dissabor, não havendo violação aos direitos da personalidade.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)